Tribunal: TJDFT
Processo: 0704533-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE INVESTIMENTO EM MOEDAS CRIPTOGRAFADAS. PENHORA DO VALOR INVESTIDO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADA NO JUÍZO A QUO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO.
1. Ausente a probabilidade do direito, nos termos do art. 300,caput, do CPC, na medida em que a antecipação da tutela se revelaria desproporcional e injusta e acabaria privilegiando a autora, visto que ante a probabilidade de existirem centenas de pessoas que foram lesadas e não tiveram nenhuma parte do seu capital recuperado, a própria autora esclareceu que já teve um retorno maior do que o capital investido.
2. Agravo de instrumento não provido.